Tribunal: TJMT
Processo: 1025335-84.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025335-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[FRANCOA LUZ DE ABREU SILVA - CPF: 042.644.721-21 (ADVOGADO), WISLEY BARBOZA ITACARAMBY - CPF: 056.549.841-01 (IMPETRANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA (IMPETRADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (IMPETRANTE), WISLEY BARBOZA ITACARAMBY - CPF: 056.549.841-01 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JUNIOR SANTOS GOIS - CPF: 055.472.601-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO TERRA DE OLIVEIRA - CPF: 015.410.631-39 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA BRITO BORGES - CPF: 060.312.651-09 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS TEIXEIRA DINIZ - CPF: 037.470.171-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS GOMES DA SILVA - CPF: 027.271.281-77 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MIGUEL DE OLIVEIRA - CPF: 268.984.668-36 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAELA DE SOUZA LOPES - CPF: 082.603.521-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS [ART. 2º DA LEI Nº. 12.850/2013 E ART. 35 DA LEI 11.343/2006] – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 713 (SETECENTOS E TREZE) DIAS-MULTA E NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO FIXADO, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO

– INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO –

PRECEDENTE STJ [HC N. 895.777] – EXCEPCIONAL PLASTICIDADE NÃO EVIDENCIADA –
2.
RECURSO EM LIBERDADE – VIA ADEQUADA PARA REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA E CONCESSÃO QUE SE MOSTRA PARADOXAL – PROPENSÃO À REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUPOSTO INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA –

BENEFICIÁRIO QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRECEDENTE DO STJ [HC N. 603.774] –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

"O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício" (AgRg no HC n. 895.777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

“[...]Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, [...] nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.
” (HC 535030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2020)

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26/04/1994, DJ 16-09-1994 PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

"O acusado integrava a organização criminosa Comando Vermelho - CV, responsável por diversos crimes graves" e mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do agravante, que ficou preso durante toda a instrução processual, não havendo ilegalidade na sentença condenatória por não lhe conceder o direito de recorrer em liberdade (AgRg no HC n. 603.774/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020; AgRg no HC n. 568.997/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta turma, DJe de 27/5/2020). (AgRg no RHC n. 167.008/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 17/11/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado com amparo no art.5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 648, inc. I e IV do Código de Processo Penal, em benefício de WISLEY BARBOSA ITACARAMBY nos autos da ação penal n. 1006027-67.2023.8.11.0042, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O paciente foi preso, processado e condenado em 02.09.2024, por infringência ao art. 2º da Lei 12.850/2013 e art. 35 da Lei 11.343/2006, ao cumprimento da pena privativa de liberdade fixada em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 713 (setecentos e treze) dias-multa, correspondentes a um trigésimo do salário mínimo vigente à data dos fatos, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Sustenta, ainda, que o regime inicial de cumprimento da pena mais adequado é o semiaberto, na medida em que a pena fixada é inferior a 08 (oito) anos de reclusão e apenas um vetor judicial foi valorado desfavoravelmente ao suplicante, de modo que “
não se justifica a imposição de um regime mais gravoso apenas pelo fato de o réu ser considerado membro de organização criminosa
”.(Sic.)

Sobreleva, também, que o impedimento para recorrer em liberdade encontra-se desprovido de fundamentação idônea,
máxime
“
quando outros corréus condenados na mesma operação, com penas maiores, tiveram o direito de apelar em liberdade”.
(Sic.)

Explicita, que: “...
em relação ao regime inicialmente fechado, a decisão que fixou a pena para o cumprimento, baseou-se no art. 33, §2º, alínea “b”, e §3º, do Código Penal, sob a justificativa de que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente. No entanto, não se justifica a imposição de um regime mais gravoso apenas pelo fato de o réu ser considerado membro de organização criminosa, especialmente considerando que foi valorada negativamente apenas uma circunstância judicial. A pena fixada é inferior a 08 (oito) anos de reclusão em contrariedade a sumula 440 do STJ.”(Sic.)

Argumenta, que: “...
a fundamentação utilizada pela autoridade coatora, em desfavor do requerente é inverídica, quando outros corréus condenados na mesma operação, com penas maiores, tiveram o direito de apelar em liberdade. Diante disso, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para que seja cassada a decisão que impediu o requerente de interpor recurso contra a sentença em liberdade, quando ausente fundamentação idônea, ou a fundamentação utilizada não seja verdadeira
.”(Sic.)

Pede a concessão da ordem para que seja fixado o regime inicial semiaberto como inicial para o cumprimento da pena, bem como, ser permitido ao paciente aguardar o julgamento de recurso em liberdade ou determinada a expedição do alvará de soltura em seu favor, ou alternativamente, que sejam aplicadas outras medidas cautelares alternativas à prisão a fim de que o paciente. (Juntou documentos- Id.238089150 a 238089159)

A liminar foi indeferida (Id.239825693), sendo prestadas as informações prela autoridade coatora (Id.241773171)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela
denegação da ordem
na ementa assim sintetizada: (Id.242943174)

“HABEAS CORPUS: ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO - PACIENTE FOI PRESO, PROCESSADO E CONDENADO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL Nº 1006027-67.2023.8.11.0042, QUE TRAMITOU PERANTE O JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ/MT, POR INFRINGÊNCIA AO ART. 2º DA LEI 12.850/2013 E ART. 35 DA LEI 11.343/2006, AO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE FIXADA EM 06 (SEIS) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E 713 (SETECENTOS E TREZE) DIAS-MULTA, CORRESPONDENTES A UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À DATA DOS FATOS, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - BUSCA-SE A ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO FIXADO NA SENTENÇA, DO FECHADO PARA O SEMIABERTO, BEM COMO A AUTORIZAÇÃO PARA RECORRER EM LIBERDADE, MESMO QUE CONDICIONADA À IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA - LIMINAR INDEFERIDA - WRIT DEVE SER CONHECIDO PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE NO TOCANTE AO PLEITO PARA O INSURGENTE RECORRER EM LIBERDADE - “É FIRME NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES A UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS DE FORMA RACIONALIZADA, COM O DEVIDO PRESTÍGIO DO SISTEMA RECURSAL, DE MODO A INADMITIR A IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PRÓPRIO, SEM PREJUÍZO, PORÉM, DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO, ACASO CONSTATADA FLAGRANTE ILEGALIDADE, QUE ESTEJA COMPROVADA DE PLANO. (...).” (TJMT - HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº. 1014053-59.2018.8.11.0000) - DIANTE DA POSSIBILIDADE DESTE SODALÍCIO CONCEDER A ORDEM DE OFÍCIO, CASO SEJA CONSTATADA, PRIMO ICTO OCULI, FLAGRANTE ILEGALIDADE APTA A GERAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE EM TELA, VEZ QUE O REGIME INICIAL FECHADO FORA IMPOSTO À LUZ DO §3º DO ART. 33 DO DIGESTO PENAL, PORQUANTO, NÃO OBSTANTE O QUANTUM DE PENA AMOLDAR-SE AO PARÂMETRO OBJETIVO EXIGIDO PARA A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL INTERMEDIÁRIO, CONSTATA-SE QUE ORA SUPLICANTE POSSUI UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, DE MODO QUE HÁ NECESSIDADE DA FIXAÇÃO DE UM REGIME MAIS RIGOROSO - NO QUE PERTINE À NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE, TEM-SE QUE É PACÍFICO O ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE QUE NÃO HÁ CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUANDO A PRISÃO PREVENTIVA É DECRETADA/MANTIDA, COM A NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE, EM RAZÃO DA PERICULOSIDADE E PROPENSÃO À REITERAÇÃO CRIMINOSA DE INTEGRANTES DE FACÇÕES CRIMINOSAS – PRECEDENTES TJMT – ALÉM DISSO, É EFEITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL SER O ACUSADO CONSERVADO NA PRISÃO, QUANDO DEMONSTRADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DA NOSSA LEI DE RITOS - O PARECER É PELO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT OF HABEAS CORPUS E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de WISLEY BARBOSA ITACARAMBY, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Pois bem. O
habeas corpus
não é a via adequada para revisão fático-probatória ou reexame das circunstâncias que fundamentaram a condenação

(Precedentes – HC nº. 878.532/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024.)

No caso, a sentença (Id. 238089151) fixou o regime inicial fechado ao considerar a pena imposta – 06 (seis) anos, 11 (onze) meses – portanto, superior a quatro anos e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo fator

que se alinha ao precedente do Col. STJ a seguir disposto:

“[...]Não obstante o montante da pena final comporte, a princípio, o regime inicial semiaberto, não há ilegalidade flagrante na manutenção do regime inicial fechado, considerando a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, [...] nos termos do art. 33, § § 2.º e 3º, c/c o art. 59 do Código Penal.
” (HC 535030/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 25.10.2020)

Ademais, consoante a alteração do regime inicial da pena imposta ao beneficiário, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de
não admitir
habeas corpus
em substituição a recurso próprio
.

A propósito:

"O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício" (AgRg no HC n. 895.777/PR, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Nesta linha intelectiva, consigno que a prisão preventiva não afronta a presunção de inocência, pois não tem por fundamento um precoce reconhecimento de culpa, mas sim, na previsibilidade do risco que representará a liberdade do paciente.

Nesse sentido, o Supremo
Tribunal
Federal, que assume de forma inconteste o seu papel de guarda maior e intérprete final da Constituição Federal, há muito tempo dispõe do seguinte entendimento:

"A
prisão
cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação
dos
incisos LVII, LXI e LXVI,
do
artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado
em
26/04/1994, DJ 16-09
-1994
PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Avançando no tema, consoante a possibilidade de recorrer em liberdade, tenho que,
a priori
, a fundamentação acerca da gravidade concreta dos delitos praticados por integrantes da organização criminosa [Comando Vermelho] atuante em quase todo o Estado, impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelo beneficiário, sendo fator apto a justificar a medida.

Ademais,
o paciente permaneceu preso durante toda a fase instrutória
, afigurando-se, portanto, paradoxal a soltura após a sentença

condenatória. Assim, tenho que a insurgência não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem.

A propósito, cito o disposto pelo col. STJ:

“In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a manutenção da decretação da prisão preventiva do agravante para garantir a ordem pública, notadamente porque: "O acusado integrava a organização criminosa Comando Vermelho - CV, responsável por diversos crimes graves" e mantidas as circunstâncias que justificaram a decretação da prisão preventiva do agravante, que ficou preso durante toda a instrução processual, não havendo ilegalidade na sentença condenatória por não lhe conceder o direito de recorrer em liberdade (AgRg no HC n. 603.774/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020; AgRg no HC n. 568.997/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta turma, DJe de 27/5/2020). (AgRg no RHC n. 167.008/CE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

Destarte, considerando os argumentos jurídicos expostos no
writ
, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão do presente
habeas corpus
.

Portanto, inobservo aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de WISLEY BARBOSA ITACARAMBY.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024